Tribunal: TJES
Processo: 0014828-44.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014828-44.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANDRE OLIVEIRA AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO. JULGAMENTO DO TEMA 506 PELO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA RELATIVA AO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte de substância entorpecente para consumo pessoal), sendo fixadas, respectivamente, as penas de 01 (um) ano de detenção e prestação de serviços à comunidade. Após o desprovimento da apelação pela 1ª Câmara Criminal, o réu interpôs Recurso Extraordinário, o qual restou sobrestado até o julgamento do Tema 506 pelo STF, que resultou na redistribuição do feito para juízo de retratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do julgamento do Tema 506 pelo Supremo Tribunal Federal, subsiste a tipicidade penal da conduta de porte de
cannabis sativa
para consumo pessoal, descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 635.659/SP (Tema 506), firmou a tese de que é atípica a conduta de portar, para consumo pessoal, a substância
cannabis sativa
, sem prejuízo da adoção de medidas de natureza extrapenal.

4. Consta dos autos que o apelante foi flagrado com três buchas de
cannabis sativa
, totalizando 30g, destinadas a seu consumo pessoal, conduta que se amolda exatamente ao objeto da tese firmada pelo STF.

5. Diante da natureza vinculante do precedente da Suprema Corte, impõe-se o reconhecimento da atipicidade da conduta descrita no art. 28 da Lei nº 11.343/06, com consequente absolvição, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Pedido parcialmente procedente.

Tese de julgamento
:

1. É atípica, à luz do Tema 506 do STF, a conduta de portar
cannabis sativa
para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei nº 11.343/06, devendo o agente ser absolvido na forma do art. 386, III, do CPP.

2. O juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC deve ser exercido para adequar decisões aos precedentes de observância obrigatória fixados pelo Supremo Tribunal Federal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 102, § 2º; CPC, art. 1.030, II; CPP, art. 386, III; Lei nº 10.826/03, art. 12; Lei nº 11.343/06, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 635.659/SP, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 18.03.2024 (Tema 506).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do CPC, realizar o JUÍZO DE RETRATAÇÃO para ABSOLVER o acusado da imputação relativa ao art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ OLIVEIRA AMORIM
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos delitos previstos no artigo 12 da Lei n° 10.826/03 e no artigo 28 da Lei n° 11.343/06.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, tendo o recurso sido desprovido por unanimidade por esta 1ª Câmara Criminal.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, permanecendo os autos sobrestados até o julgamento do RE n° 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 18 de março do corrente ano.

Diante disso, em razão do desfecho da controvérsia, os autos foram redistribuídos a esta Relatora para nova análise, quanto à possibilidade de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja “
parcialmente revisto
o Acórdão já há muito proferido, adequando-o, quanto ao artigo 28 da Lei de Drogas, ao Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
” (ID nº 14798671).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDRÉ OLIVEIRA AMORIM
em face da Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cariacica/ES que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o apelante pela prática dos delitos previstos no artigo 12 da Lei n° 10.826/03 e no artigo 28 da Lei n° 11.343/06.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Desembargador Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça, tendo o recurso sido desprovido por unanimidade por esta 1ª Câmara Criminal.

Irresignado, o recorrente interpôs Recurso Extraordinário, permanecendo os autos sobrestados até o julgamento do RE n° 635.659 pelo Supremo Tribunal Federal, ocorrido em 18 de março do corrente ano.

Diante disso, em razão do desfecho da controvérsia, os autos foram redistribuídos a esta Relatora para nova análise, quanto à possibilidade de juízo de retratação, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou para que seja “
parcialmente revisto
o Acórdão já há muito proferido, adequando-o, quanto ao artigo 28 da Lei de Drogas, ao Tema 506 do Supremo Tribunal Federal
”.

Pois bem.

Consoante constou do julgamento da apelação, o recorrente foi denunciado pelo cometimento dos crimes previstos no art. 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e art. 28 da Lei nº 11.343/06 (porte de substância entorpecente para consumo pessoal), após policiais civis terem localizado em sua residência uma arma e três "buchas de maconha", por ocasião de uma diligência que inicialmente visava ao esclarecimento de um crime de homicídio no bairro Castelo Branco, em Cariacica/ES.

Quanto ao crime do Estatuto do Desarmamento, o Juízo de primeiro grau condenou o réu à pena de 01 (um) ano de detenção, enquanto pelo tipo previsto na Lei de Drogas foi fixada pena de prestação de serviços à comunidade, a ser especificada pelo juiz da execução penal.

O objeto da apelação cingiu-se à revisão da pena fixada pela prática da conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, postulando o apelante, em síntese, pela aplicação da pena de advertência, no lugar da pena de prestação de serviços à comunidade, o que fora negado provimento por esta e. Câmara Criminal.

Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema nº 506), firmou entendimento no sentido de que: “
Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)
”.

No caso em voga, o acusado fora apreendido com 03 (três) buchas embaladas de
cannabis sativa
, totalizando 30 g (trinta gramas), conforme Laudo de Exame Químico de fls. 192, as quais eram destinadas a seu consumo pessoal.

Logo, por força do precedente vinculante da Suprema Corte, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do acusado e, via de consequência, a necessidade de sua absolvição.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.030, inciso II, do CPC, realizo o
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
para
ABSOLVER
o acusado da imputação relativa ao art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.